Tribunal: TJMT
Processo: 1027173-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027173-62.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006)
–
INCONFORMISMO – NULIDADE PROCESSUAL – TESE DE OFENSA À INVIOLABIDADE DO DOMÍCILIO
– OFENSA AO ART. 5º, XI DA CF – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL – INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS – REVISIONANDO QUE AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PROCUROU SE ESCONDER NO INTERIOR DA CHÁCARA – SINAL EVIDENTE E INDISCUTÍVEL DE INVIABILIZAR A VISUALIZAÇÃO DO TRÁFICO – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame.

1. Revisão Criminal de sentença condenatória transitada em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas. A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva com base nas provas produzidas, e o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça a manteve, readequando a pena e reconhecendo de Ofício a atenuante da confissão espontânea [autos n. 157.278/2015].

II. Questão em discussão.

2. A ação revisional busca a rescisão do édito condenatório, ao argumento de ser nula a busca domiciliar realizada pelos Policiais Militares, sem mandado judicial, nem autorização dos proprietários, o que imprestabiliza as provas produzidas, com base na teoria norte-americana dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree doctrine).

III. Razões de decidir.

3. Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada na existência de diversas denúncias específicas a respeito do tráfico de drogas fomentado no endereço do revisionando, constituem razões bastantes para proceder a abordagem e busca no interior da chácara.

IV. Dispositivos e teses.

4. Ação conhecida e julgada
improcedente
.

Tese de mérito:
“A busca e apreensão quando amparada em fundadas razões, verificadas antes do ingresso no domicílio, tem amparo no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art 621, I e III; CF, art. 5º, XI.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 1298036 AgR Processo Eletrônico JULG-08-03-2021;

STJ,
AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018
.

TJMT, N.U 1006073-51.2024.8.11.0000, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024.

N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Cristiano de Souza Proença
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0011636-34.2012.8.11.0042, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, a qual foi reduzida por esse E. Tribunal para 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em acórdão que transitou em julgado na data de 11 de maio de 2016.

O requerente asseverou a ocorrência de nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal, contaminando todas as demais provas (id.
241673180
).

Sintetizando a pretensão da seguinte forma:

“...
ao final seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL, de modo a DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal IMPROCEDENTE e absolvendo o revisionando CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato...”

Ao final, requereu a procedência da revisional para declarar a nulidade das provas e, por consequência, absolver o requerente (Id. 241673180).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
desprovimento
da revisional, (id. 245431671), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas - Pedido pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar reputada ilegal, com a consequente absolvição do requerente -
Improcedência
- As fundadas suspeitas dos policiais se deram após a denúncia detalhada com o endereço do revisionando, no sentido de que no local funcionaria um ponto de comercialização de drogas, oportunidade em que se deslocaram até o local indicado, momento em que o ora requerente empreendeu fuga, vindo a ser abordado no interior da chácara, de modo que foi procedida a busca domiciliar - A busca domiciliar encontra-se justificada nas circunstâncias da diligência policial acerca da apuração do cometimento de tráfico de drogas pelo revisionando, o que indicou, possivelmente, estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, o que foi devidamente confirmado pelo ingresso policial após o peticionário evadir-se ao visualizar os policiais - Vê-se que o contexto fático verificado, de fato, autorizava a abordagem e busca pessoal e domiciliar, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação (fruits of the poisonous tree) – Outrossim, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão - Ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença, não se pode alegar a existência de ilegalidade na ação policial, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]” (TJMT, N.U 1000488- 91.2019.8.11.0000) -
Pela improcedência da revisional.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Cristiano de Souza Proença
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0011636-34.2012.8.11.0042, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, a qual foi reduzida por esse E. Tribunal para 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em acórdão que transitou em julgado na data de 11 de maio de 2016.

O requerente asseverou a ocorrência de nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal,
sobretudo porque o ingresso domiciliar foi originado de “denúncia anônima” (sem fundada suspeita), à míngua de autorização de seu proprietário ou do Poder Judiciário,
contaminando todas as demais provas (id.
241673180
).

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 241673190, transitou em julgado o acórdão em 11 de maio de 2016.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos que o requerente interpôs recurso de apelação criminal, objetivando
a absolvição por ausência de prova robusta para a condenação. Subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 e, se mantida a condenação pela redução da pena base ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a restituição da importância de R$ 1.517,50 (mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos)
.

A pretensão do revisionando foi provida parcialmente pela Terceira Câmara Criminal (n. 157.278/2015), à unanimidade, em judicioso voto do Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em 23 de março de 2016, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PELO RECORRENTE – 2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNINO LEGAL – EQUIVOCADA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – SANÇÃO INICIAL READEQUADA, CONTUDO ACIMA DO MENOR QUANTITATIVO LEGAL – 3. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, PELO RECORRENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR E EVIDÊNCIAS CONSTANTES NESTES AUTOS NO SENTIDO DE QUE ELE FAZIA DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA – BENESSE INADMISSÍVEL – COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE NUMERÁIO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA ORIGEM LÍCITA – ÔNUS DA DEFESA – EFEITO DA CONDENAÇÃO A TEOR DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 91 DO CÓDIGO PENAL E 63 DA LEI N. 11.343/2006 – 5. ATENUANTE DA CONFISSÃO E
S
PONTÂNEA RECONHECIDA
DE OFÍCIO
– 6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –– IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REQUISITO DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porquanto os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-se observar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para embasarem a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no processo, inclusive com a confissão extrajudicial do apelante. Assim, em circunstâncias que tais, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente deduzida pelo recorrente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie em debate.

2. A pena basilar fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao recorrente sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3. Demonstrado que o recorrente não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ostentar registros criminais e, havendo prova, neste feito, de que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, não há como se cogitar em aplicação da referida minorante.

4. A falta de comprovação, pelo recorrente, da alegada origem lícita do numerário apreendido em crimes de tráfico de drogas autoriza a decretação do seu perdimento em favor da União, por constituir um dos efeitos da sentença condenatória.

5. A atenuante da confissão espontânea é de incidência obrigatória quando as declarações do acusado servirem de embasamento para o decreto condenatório, devendo ser reconhecida, ainda que
de ofício
.

6. Embora não haja qualquer empecilho legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito aos condenados pela prática do tráfico de drogas, considerando o quantitativo de pena aplicado ao recorrente, não pode este ser agraciado com a conversão de sua pena ambulatorial, porque não preenche o requisito preconizado no inciso I do art. 44 do referido Codex.

7. Recurso parcialmente provido.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA, E, POR CONSEQUÊNCIA, A ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS ADVINDAS DA DILIGÊNCIA EM COMENTO.

O revisionando suscita em suas razões a nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal,
sobretudo porque o ingresso domiciliar foi originado de “denúncia anônima” (sem fundada suspeita), à míngua de autorização de seu proprietário ou do Poder Judiciário,
contaminando todas as demais provas (id.
241673180
).

Asseverou, outrossim, que
“...se nem a fuga para o interior do domicílio autoriza o procedimento realizado pelos Policiais, o que se dirá em relação a DENÚNCIA ANÔNIMA de que no interior da residência está sendo cometido o crime de tráfico, consoante jurisprudência do STJ proferida um ano antes da prolação do acórdão que manteve a sentença.”

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal que, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5º, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia, conforme ocorreu no caso em análise.

Os policiais militares
Humberto Paulo Cuerbas
e
Marco Maciel Simas Cavalcante
relataram que receberam denúncias anônimas contendo informação a respeito de uma residência onde estaria acontecendo movimentação intensa de pessoas, as quais estariam, inclusive, intimidando moradores vizinhos, local em que estaria sendo praticada a mercancia ilícita de drogas, bem como uso de tais substâncias no próprio local.

De posse destas informações, os agentes públicos se deslocaram até o local informado, ocasião em que, ao perceber a presença de viaturas, o revisionando teria empreendido fuga do local e entrou em um matagal, momento em que foi feito um cerco policial, logrando êxito em localizar o ora peticionário.

Durante buscas pela residência, foram localizadas 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, juntamente com 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) prato de vidro e 01 (uma) colher contendo resquícios de pasta base, além de R$1.517,50 (um mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos) em espécie.

Vejamos os depoimentos extrajudiciais dos referidos policiais civis:

-
Humberto Paulo Cuerbas:

“(...) QUE à guarnição da VIR 7144, juntamente com o oficial de área e o grupo de apoio se destocou até a chácara situada no prolongamento da Av. Dr. Meireiles, mais exatamente defronte à chácara Nova Esperança”, a fim de verificar uma denúncia dando conta que em tal local haveria frequência de “diversas pessoas não identificadas e estranhas so focal" que estariam intimidando moradores com ameaças, bem como por ati estariam comprando e fazendo uso de entorpecentes; Que fizeram a aproximação do local, ocasião em que o suspeito,
ora conduzido CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, visualizou às viaturas e fugiu entrando no matagal que fica nos fundos; Que foi feito o cerco policial e o suspeito foi localizado na chácara que fica defronte à chácara 'Nova Esperança'
; Que no interior do imóvel fizeram buscas e encontraram, ESCONDIDO DEBAIXO DE UMA CAMA 80X, UM PRATO DE VIDRO CONTENDO OS ENTORPECENTES, A BALANÇA DE PRECISÃO E LIMA CARTEIRA PRETA. PRÓXIMO DESTES, ENCONTRARAM UMA CARTEIRA PRETA COM R$ 1.517,50 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS É CINQUENTA CENTAVOS) E UMA CNH EM NOME DE LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES, PORÉM, COM FOTO DO CONDUZIDO: Que inquirido, o suspeito disse que comercializa a substância em saciedade com “HUDSON ou MÉTIL, que seria residente da Rua 48, Bairro São João Del Rey e que neste local deveria haver mais entorpecentes enterrados próximo à um pé de manga; Que diligenciaram ao local onde foram recebidos pela Sra. SARA que disse que somente conhecia o suspeito de vista e permitiu a entrada das guarnições no quintal, porém, verificou-se que o quintal É TODO CIMENTADO; Que diante dos fatos narrados, fizeram a condução do suspeito e material vinculado, entregando-o com algumas escoriações provenientes de ter se embrenhado no matagal (...)”

-
Marco Maciel Simas Cavalcante:

“(...) QUE à guarnição da VIR 7144, sob comando do CB PM HUMBERTO, da qual o depoente é integrante, juntamente com o oficial de área e o grupo de apoio se deslocou até a chácara situada no prolongamento da Av. Dr. Meirelles, mais exatamente defronte à chácara “Nova Esperança”, à fim de verificar uma denúncia dando conta que em tal local haveria frequência de diversas pessoas não identificadas e estranhas ao local que estariam intimidando moradores com ameaças, bem como por estariam comprando e fazendo uso de entorpecentes;
Que fizeram a aproximação do local, ocasião em que o suspeito, ora conduzido CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, visualizou as viaturas e fugiu entrando no matagal que fica nos fundos
; Que foi feito o cerco policial e o suspeito foi localizado na casa da chácara que fica defronte à chácara “Nova Esperança; Que no interior do imóvel fizeram buscas em encontraram, ESCONDIDO DEBAIXO DE UMA CAMA BOX,
UM PRATO DE VIDRO CONTENDO OS ENTORPECENTES; A BALANÇÃ DE PRECISÃO E UMA CARTEIRA PRETA
. PRÓXIMO DESTES, ENCONTRARAM UMA CARTEIRA PRETA COM R$1.517,50 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E UMA CNH EM NOME DE LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES, PORÉM, COM FOTO DO CONDUZIDO; Que inquirido, o suspeito disse que comercializa a substância em sociedade com "HUDSON ou METIL”, que seria residente da Rua 48, Bairro São João Del Rey e que neste local deveria haver mais entorpecentes enterrados próximo a um pé de manga; Que diligenciaram ao local onde foram recebidos pela Sra. SARA que disse que somente conhecia o suspeito de vista e permitiu a entrada das guarnições no quintal, porém, verificou-se que o quintal É TODO CIMENTADO, Que diante dos fatos narrados, fizeram a condução do suspeito e material vinculado, entregando-o com algumas escoriações provenientes de ter se embrenhado no matagal: Que na chácara onde o suspeito fora detido, ninguém mais fora encontrado; Que o suspeito disse que estava suspeitando que estava com uma PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO e que estava ficando escondido por até quando informou a quem pertente a chácara; Que o local à guarnecido por alguns móveis velhos; Que não pode dar maiores detalhes por ficou no certo, não chegando à ema na residência, sendo que o descrito à respeito das apreensões, ficou sabendo através do CB PM HUMBERTO, eis que este entrou na residência eis seu: superior imediato; Que checado, o suspeito possui diversas passagens; Que não presenciou à entrevista do conduzido acerca da CN (...).”

Em juízo, o
Policial Militar HUMBERTO PAULO CUERBAS, declarou o seguinte:

“(...) esse local de chácara a gente tinha recebido várias denúncias (...)
informavam que ali estava tendo muito movimento de veículos, pessoas vai e vem, pessoas desconhecidas, e possivelmente estaria fazendo vendas e uso de entorpecentes
(...) nesse dia resolvemos fazer uma ronda nesse local; na residência onde ele estava é numa esquina, ela aparentemente era abandonada (...) entramos na chácara algumas janelas estavam abertas, não vimos móveis na casa (...) na porta dos fundos, lateral da casa, quando nós chegamos, escutamos algum movimento dentro da casa e começamos a bater na porta e chamar, então quem estava dentro disse que iria abrir a porta (...) abriu a porta e se tratava do cidadão que foi conduzido (...) conhecido como ‘Perninha’;
ele estava sozinho na casa?
Estava sozinho e foi encontrado no interior da residência todos esses materiais vinculados (...)
tinha balança de precisão?
Tinha, e dinheiro, prato sujo com substância análoga, colher (...)
esse dinheiro era quantia mais ou menos isso daí, mil e quinhentos e pouco?
Exato;
esse dinheiro estava na posse dele ou estava guardado em algum lugar da casa?
Estava em baixo da cama (...) alegou que era proveniente de serviço dele (...) ele só falou que usa (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 123)
(trecho extraído da sentença condenatória).

O Policial Militar MARCO MACIEL SIMAS CAVALCANTE, perante a autoridade judicial declarou o seguinte:

“(...) deslocamos até o local;
nessa chácara?
Sim senhor (...) o oficial de área solicitou apoio da nossa guarnição, a gente foi apoiando o oficial de área;
para apurar o que no caso?

Para apurar a denúncia; chegando lá foi verificado que empreendeu fuga no meio do mato e a guarnição adentrou para verificar
(...)
que o senhor viu?

Os militares correndo e a rede rádio, falando coisas na rede rádio e aguardando os demais militares
; sabe se foi encontrado entorpecente? Sei porque eu vi depois, quando chegou (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 124)
(trecho extraído da sentença condenatória).

Neste contexto, a busca domiciliar não foi aleatória, já que os policiais estavam em diligências para verificar as várias denúncias anônimas de que no local funcionaria um ponto de comercialização de drogas, bem como os agentes policiais flagraram o requerente empreendendo fuga, vindo a ser abordado no interior da chácara, de modo que foi procedida a busca domiciliar.

Assim, emerge dos fatos que
os agentes policiais
receberam informações de que no local funcionava um ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, que ao passarem pelo local, vislumbraram o revisionando empreendendo fuga, vindo a ser abordado no interior da chácara, de modo que realizaram a abordagem e encontraram
52 (cinquenta e duas) porções de maconha, juntamente com 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) prato de vidro e 01 (uma) colher contendo resquícios de pasta base, além de R$1.517,50 (um mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos) em espécie.

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RE 1298036 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046

DIVULG 10-03-2021

PUBLIC 11-03-2021).

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que o contexto fático deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicilio. Em outros termos, as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar,
quantum satis
e de modo objetivo, as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais não derivem de mera desconfiança policial.

In casu
, como alhures mencionado, houve informações de que no local funcionava um ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, sendo que os agentes públicos ao passarem pelo local, vislumbraram o revisionando empreendendo fuga, sendo abordado no interior da chácara, localizando
as mencionadas substâncias entorpecentes escondidas no interior da residência, além de balança de precisão, armas de fogo e dinheiro.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade “guardar ou ter em depósito” – delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÕES DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada na existência de diversas denúncias específicas a respeito do tráfico de drogas fomentado pelo réu e do endereço onde atuava, somada à prévia apreensão de parte do entorpecente em sua posse, acondicionada em sua carteira.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada” [STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023]...”
(N.U 1006073-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).

Portanto, não há ilegalidade na abordagem, na busca pessoal e no ingresso dos policiais na residência de propriedade do revisionando, tendo em vista a natureza permanente do delito ora sob análise, isto devido ao estado de flagrância.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

(Art. 5º, inciso XI).

Nota-se que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca no domicílio do requerente, diante da situação de flagrância.

Segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na prisão em flagrante, na hipótese em que o ingresso em domicílio alheio decorrer de investigações anteriores acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas. Isso porque é possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. Conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

No mesmo sentido, tem-se julgado deste Tribunal:

“... 1) A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

2) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

3) É inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecente para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, tais como as palavras de policiais (Enunciado n.º 8 TCCR/TJMT), a quantidade e fracionamento do entorpecente, bem como apreensão de petrechos e valores em poder dos apelantes. Tem-se ainda, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, preceito do Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT...”
(N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Ademais, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

À propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.

2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.

6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Logo, as circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais civis e, portanto, não procede a aventada nulidade das provas obtidas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, julga-se a pretensão revisional
improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025